Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública. Pugna a empresa agravante pela imediata suspensão da penalidade de interdição aplicada ou, subsidiariamente, pela suspensão da penalidade de interdição em relação às atividades não relacionadas à tabacaria.
Segundo a agravante, em fiscalização promovida pelo Distrito Federal em 04/04/2024 o seu estabelecimento comercial foi totalmente interditado, sob o fundamento de violação aos artigos 114 da Lei de no 5.321/2014, 1a e 2o da instrução normativa de no 30/2022 -DIVISA/SES/GDF, 1.o da Lei de no 5.547/2024 – GDF, e 10, IV e XXIX da Lei de no 6.437/77. Sustenta que possui todas as licenças de funcionamento e que as atividades exercidas não se resumem à tabacaria. Aduz que não foi observado o critério da dupla visita, consoante o art. 55, da Lei Complementar 123/206, e que a penalidade aplicada é desproporcional.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente a probabilidade do direito invocado.
Dispõe o art. 50 da Lei Distrital: "Cabe interdição sumária no caso de estabelecimento que exerça atividade de significativo potencial de lesividade e que não possua Licença de Funcionamento ou tenha suas licenças cassadas.”
Consoante o auto de interdição (ID 58463436), foram relatadas as seguintes atividades irregulares da empresa agravante: “fornecer e permitir o uso de produtos fumígenos (cigarros e narguilês), em área não apropriada para essa finalidade, pois não possui área restrita e com sistema de exaustão. O uso dos produtos fumígenos está sendo realizado em área coberta por toldo e de circulação de pessoas [...] em área de circulação de pessoas [...] inclusive com consumo de alimentos e nos arredores.” E constou da autuação que o estabelecimento comercial não possui RLE REDE SIM/DF - Certificado de licenciamento aprovado pelos órgãos competentes do GDF para o exercício dessa atividade.
O licenciamento para o exercício da atividade de tabacaria (ID 58463437) não implica na concessão de licença para o exercício da atividade de consumo dos produtos fumígenos, a qual depende do atendimento ao disposto na Instrução Normativa no 30, de 24 de maio de 2002, que estabelece os critérios para “o licenciamento de tabacarias e regula o consumo de produtos fumígenos, derivados ou não de tabaco, em recintos coletivos, privados ou públicos no Distrito Federal”.
Ademais, as tabacarias são estabelecimentos destinados exclusivamente à comercialização de produtos para fumo. E o consumo somente é permitido a título de experimentação de pequenas amostras, cujo objetivo é auxiliar o consumidor na escolha do produto a ser adquirido.
Outrossim, a existência de área exclusiva, planejada de acordo com os requisitos legais e com licença sanitária renovada anualmente são pressupostos para a autorização e funcionamento da área exclusiva para experimentação de produtos fumígenos.
Nesse contexto, ante a inexistência de provas robustas capazes de desfigurar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, deve ser assegurado o contraditório e a dilação probatória.
Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão proferida.
Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.”

3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto não foi afastada a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, notadamente em face dos documentos colacionados pelo réu (ID 59874307), os quais reforçam a legalidade das medidas adotadas pela Administração.
5. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.